Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-90.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-90.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - CNPJ: 12.359.133/0001-38 (EMBARGANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA - CPF: 954.073.831-87 (EMBARGANTE), FRANCIELE GERVASIO MONDADORI - CPF: 018.645.021-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO PLEITEADO PELA PARTE APELANTE – PROVA PERICIAL DESPICIEDNDA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE MOSTRAM DE FORMA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – DOCUMENTO ESCRITO EMITIDO PELO PRÓPRIO CREDOR – HABILIDADE DE FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO – EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO – MANUTENÇÃO INCÓLUME DO TEOR E CONCLUSÃO DO JULGADO – ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Constatado erro material no dispositivo do voto condutor do julgado, impõe-se acolhimento dos aclaratórios para excluir a expressão
“pelo Banco Bradesco”
, o que não modifica em nada o teor e conclusão do entendimento adotado, não havendo nenhum outro reparo a ser feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1004874-90.2017.8.11.0015

EMBARGANTES:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte embargante
L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA
e
OUTROS
contra v.
acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto, mantendo incólume a sentença recorrida e majorando os honorários sucumbenciais.

A parte embargante aduz, em síntese, a ocorrência de erro material constante no dispositivo do voto condutor do julgado no qual constou que o apelo teria sido
“interposto pelo Banco Bradesco”
.

Pede o acolhimento do recurso para que seja reparado o erro material, suprimindo a expressão equivocada.

Na manifestação de Id. 172555172, a parte embargada concordou com a indicação do erro material e pedido de supressão do equívoco.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o teor dos presentes embargos de declaração, infere-se que comportam acolhimento diante do erro material constante no dispositivo do voto condutor do julgado.

Com efeito, infere-se que, de fato, constou, erroneamente, que o recurso foi
“interposto pelo Banco Bradesco”
, singela indicação que é materialmente incorreta, na medida em que o apelo desprovido foi interposto pela embargante L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA e OUTROS e o Banco Bradesco sequer é parte no feito, tendo a pretensão monitória julgada procedente e mantida em seara de apelo sido ajuizada pela parte embargada/apelada BANCO DO BRASIL.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para, reparando o erro material indicado, determinar a exclusão da expressão
“interposto pelo Banco Bradesco”
, o que em nada altera o teor e conclusão do julgado, não havendo nenhum outro reparo a ser feito.

Diante do exposto,
ACOLHO
os aclaratórios interpostos para, no dispositivo do voto condutor do julgado, determinar a exclusão da expressão
“interposto pelo Banco Bradesco”
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023